Tribunal: TJDFT
Processo: 0740985-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CADASTRAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO, REALIZADO VIA APLICATIVO, PARA FINS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. CLÁUSULAS GERAIS DE AMPLO CONHECIMENTO. PERMISSIBILIDADE DE RESILIÇÃO, POR INICIATIVA DE QUALQUER DOS CONTRATANTES: ESSÊNCIA DO DIREITO DA LIBERDADE DE CONTRATAR E/OU DE MANTER O VÍNCULO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR DE DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES). RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) cadastro do requerente em aplicativo de transporte de pessoas, em fevereiro de 2018, para a atuação na qualidade de motorista parceiro, na categoria “Uber X”, e aquisição, em 15.6.2021, de automóvel Nissan Sentra 20SL CVT, para atuação na categoria “Uber Black”; b) em 04.7.2022, a despeito da alegação do demandante de que não teria desobedecido qualquer norma da empresa, o registro dele teria sido cancelado sem aviso prévio; c) sem resolução da questão pela via extrajudicial, o requerente ajuizou a presente ação para a condenação da parte requerida na obrigação de reintegrá-lo à plataforma de serviços e à reparação dos danos materiais (lucros cessantes – R$ 4.989,14); d) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.

II. Efetivamente, o Poder Judiciário não pode obrigar duas pessoas a estabelecerem entre elas qualquer ajuste, e/ou a celebrarem ou manterem relação jurídica contratual, se uma delas não mais demonstra, por qualquer razão (motivada ou não), interesse na preservação desse vínculo jurídico.

III. Isso porque, dentre as variantes do direito constitucional de liberdade está o de contratar e/ou de manter o vínculo contratual. Por isso, não pode a vontade dos contratantes ser concreta e satisfatoriamente substituída (ou subjugada) por tutela judicial, sobretudo quando a relação jurídica negocial é puramente de natureza civil (e sem aparência de hipossuficiência), como se denota no caso concreto.

IV. Por conseguinte, não se mostra satisfatória a invocação de princípios da boa-fé objetiva ou da função social do contrato, pena de se malferir a essência da relação contratual: a liberdade de contratar.

V. Nenhuma circunstância é apta, portanto, a obrigar a parte requerida a manter a contratação do recorrente, porque quando um dos contratantes não nutre mais interesse à obrigação contratual, a relação jurídica contratual poderá ser desfeita, dada a ausência de vontade, e isso pode ocorrer tanto por iniciativa da contratante como da contratada. Precedentes: TJDFT, 3a Turma Recursal, acórdão 1112687, DJE 08.8.2018; 3a Turma Recursal, acórdão 1159900, DJE 26.3.2019.

VI. Em razão do princípio da livre iniciativa e liberdade de mercado (Constituição Federal, artigo 170), inviável compelir a parte requerida a recadastrar o requerente no sistema de motoristas parceiros, porquanto ausente interesse na preservação desse vínculo.

VII. Ademais, os próprios Termos da Comunidade Uber (id 45880993) estabelecem que “Perder o acesso à Plataforma da Uber pode impactar a sua vida e seus negócios. Por isso, acreditamos ser importante ter normas claras que expliquem as circunstâncias que podem levar à perda do acesso à Plataforma da Uber. Ao violar qualquer termo do seu contrato com a Uber, ou qualquer termo ou política aplicável, inclusive este Código da Comunidade ou normas e políticas adicionais que a Uber venha a comunicar de tempos em tempos, você pode perder o acesso total ou parcial à Plataforma da Uber. Se você tiver mais de uma conta da Uber, como uma conta de usuário e uma de motorista parceiro, a violação do Código da Comunidade poderá levar à perda de acesso a todas as contas da Uber” e que “Você pode perder o acesso total ou parcial à Plataforma da Uber se não seguir qualquer uma das nossas diretrizes. Isso pode incluir violações do Código da Comunidade Uber e certos atos que você pode praticar fora da Plataforma da Uber, incluindo, sem restrição, informações de outras plataformas, se determinarmos que esses atos ameaçam a segurança da comunidade Uber, dos nossos colaboradores e prestadores de serviços ou prejudicam a marca, a reputação ou os negócios da Uber. Se os problemas levantados forem graves ou repetidos, ou se você se recusar a cooperar, poderá perder o acesso à Plataforma da Uber. Qualquer comportamento que envolva violência, má conduta sexual, assédio, fraude, discriminação ou atividade enganosa, ilícita ou prejudicial à segurança ao usar a Plataforma da Uber pode resultar na perda imediata do acesso a ela (...)”, a autorizar a suspensão, desativação e/ou cancelamento do serviço e do acesso do motorista, por qualquer das partes e a qualquer momento, caso não haja mais interesse dos contratantes.

VIII. Não fosse isso suficiente, no caso concreto, consta em desfavor do requerente o valor pendente de pagamento de R$ 103,86, o qual seria decorrente de viagens indevidamente contestadas por ele na qualidade de passageiro, o que, por ser fato incompatível com os termos de uso da plataforma, confere justa causa à ruptura contratual (Código Civil, art. 188).

IX. Ademais, não há de se falar em pagamento de lucros cessantes, por serem decorrentes do prejuízo direto e imediato resultante de eventual ilícito praticado, o que não ocorreu no presente caso (Código Civil, artigos 186, 402 e 403).

X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).